Tribunal: STF
Processo: Rcl 61387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ollanta Moisés Humala Tasso, contra decisão proferida pelo Relator da Carta Rogatória nº 19006 do Superior Tribunal de Justiça, na qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por esta Suprema Corte na Rcl nº 43.007.



    Narra o reclamante que “é réu na Ação Penal nº 00249-2015- 78-5001-JR-PE-01, que tramita perante o Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional da Corte Superior de Justiça Penal Especializada, na República do Peru, em que se apura a suposta prática de lavagem de dinheiro agravada em detrimento do Estado Peruano.”



    Inicialmente, refere que



    “Antes de expor a violação à autoridade da decisão desse Egrégio Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF é necessário esclarecer o real objeto da CR nº 19.006/DF. 



    A concessão de exequatur foi fundamentada, data venia, na equivocada compreensão do objeto da carta rogatória como sendo “a mera notificação de testemunhas para participarem de audiência de instrução a ser realizada em território estrangeiro, sob a modalidade telepresencial” (doc. 7. f. 3).



    O Eminente Ministro Relator entendeu que o pedido seria simples ato ordinatório, motivo pelo qual não haveria deficiência na instrução da carta rogatória ou ofensa à soberania brasileira ou à ordem pública (vícios formais e materiais apontados na impugnação). 



    Todavia, o que se objetiva no pedido cooperacional é a produção de prova no Brasil – onde estão localizadas as fontes de prova –, em ato realizado por videoconferência, presidido por autoridade estrangeira, seguindo leis estrangeiras. 



    No início da solicitação de cooperação enviada pela Justiça Peruana, de fato, consta que o objetivo da assistência judiciária internacional seria “a notificação de testemunhas de nacionalidade brasileira no processo penal contra o ex-Presidente da República do Peru, Ollanta Moisés Humala Tasso e outros” (doc. 1. fl. 1). 



    Todavia, a própria solicitação, em vários pontos, deixa claro que o seu objetivo não é somente comunicar testemunhas sobre um ato processual a ser realizado em outro Estado, para que, caso queiram, voluntariamente compareçam fisicamente no território do Peru para prestar depoimento, perante a autoridade rogante, nos termos da alínea f do artigo 3.1 do MLAT Brasil-Peru2 . 



    O que se visa é claramente realizar ato jurisdicional em território brasileiro, sob a presidência de uma autoridade peruana, e seguindo o rito previsto na legislação peruana, conforme se extrai dos seguintes trechos da solicitação:



    (...)



    Em suma: a autoridade rogante, o DRCI/SNJ, o Ministério Público Federal e a Min. Presidente do E. Superior Tribunal de Justiça afirmam, em uníssono, que se pretende a oitiva de testemunhas brasileiras, localizadas no Brasil, por videoconferência, em audiência presidida por autoridade peruana. Não se trata, portanto, de mero ato de notificação. 



    Ademais, a solicitação de cooperação inclui a convocação para participação obrigatória no ato, o que reforça não se tratar de mera intimação: 



    (...)



    A menção à possibilidade de condução coercitiva das testemunhas para comparecimento no ato pode implicar necessidade de utilização do aparato estatal brasileiro como longa manus do Estado peruano, conferindo-lhe caráter executório e coercitivo. E, em caso de afirmação falsa, a testemunha incorrerá no crime do artigo 342 do Código Penal brasileiro, demandando atuação do Estado brasileiro para processar, julgar e impor a respectiva sanção.



    Delimitado assim o objeto da carta rogatória: a realização de uma videoconferência, com participação obrigatória de brasileiros, localizados no Brasil, a ser presidida por autoridade jurisdicional peruana, seguindo as leis peruanas, para instruir a Ação Penal nº 00249-2015-78-5001-JR-PE-0, que tramita perante o Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional da Corte Superior de Justiça Penal Especializada, na qual o Reclamante e outros, respondem pela suposta prática de lavagem de dinheiro agravada em detrimento do Estado Peruano.”



    Na sequência, prossegue relacionando o conteúdo da decisão reclamada e a decisão proferida por este STF na Rcl nº 43007:



    “Na impugnação à carta rogatória nº 19006/PE alegou-se que haveria ofensa à ordem pública caso se permitisse a execução do ato cooperacional no Brasil, pois se estaria colaborando com a instrução de um processo, em trâmite no exterior, lastreado em provas extraídas dos sistemas de contabilidade paralela da empresa Odebrecht, já declaradas como ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Rcl nº 43007/DF. 



    Nesse ponto, a decisão que concedeu exequatur à carta rogatória foi assim fundamentada: 



    “Da mesma forma, o juízo de legitimidade do corpo probatório feito pela Suprema Corte da República Federativa do Brasil não vincula, tampouco condiciona a análise a ser realizada, oportunamente, pelas Cortes Peruanas de Justiça. Ademais, tal alegação, de caráter marcantemente genérico, sequer poderia ser analisada a contento, seja porque não constam do feito em comento os elementos de convicção que foram efetivamente utilizados pela Corte Estrangeira, seja porque a juntada de tais elementos não consubstancia condição para a concessão de exequatur, tendo em vista a já mencionada contenciosidade limitada que preside o juízo de delibação a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a atribuição de efeitos à missiva estrangeira. 



    No caso em apreço, considero que o pedido de diligência de cooperação envolve a realização de ato processual que não contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A mera notificação das testemunhas para tomarem parte em audiência telepresencial não induz, tampouco caracteriza qualquer situação de afronta à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana, ou à ordem pública, estando atendida, portanto, a determinação do art. 216-P do RISTJ.” (doc. 7, f. 4). 



    Assim, a r. decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, entre outros, pela impossibilidade de se aferir a regularidade da cadeia de custodia e a higidez técnica dos elementos de prova extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day B utilizados no referido acordo (STF, AgR-Segundo na Rcl 43.007/DF, 2ª T., Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.02.2022). 



    Explica-se. 



    Na Ação Penal nº 00249-2015-78-5001-JR-PE-01, em trâmite no Peru, apura-se a suposta prática de crimes de lavagem de capitais agravados no contexto da conversão de valores para financiamento das campanhas eleitorais de 2006 e 2011, nas quais Ollanta Moisés Humala Tasso concorreu à Presidência da República do Peru (doc. 12) 3 . 



    No que interessa à presente Reclamação, narra a denúncia que o financiamento da campanha presidencial do Reclamante, no ano de 2011, abarcaria valores de origem ilícita, que poderia ser presumida, pois pagos pelo Departamento de Operações Estruturadas da empresa Odebrecht, provenientes de Caixa 2 e de diferentes atos de corrupção (doc. 12, fls. 555/559).



    (...)



    A denúncia descreve, ainda, a utilização dos sistemas informáticos MyWebDay e Drousys para operacionalizar e contabilizar o pagamento dos referidos valores no Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht (doc. 12, fls. 557/558): 



    (...)



    A Fiscalía peruana apresenta como um dos “elementos de convicção que fundam o requerimento acusatório” o “relatório de análise de polícia judiciária nº 24”, elaborado pela Polícia Federal brasileira, que mencionava, entre outros, a referida planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” (doc. 12, f. 588):



    (...)



    Consta na referida “Disposición Fiscal No. 61” que a empresa colaboradora se comprometeu a entregar documentos provenientes da matriz no Brasil derivados do Departamento de Operações Estruturadas (doc. 13, f. 5): 



    (...)



    No mesmo sentido, na solicitação de assistência jurídica internacional peruana, recebida na forma da Carta Rogatória nº 19.006/PE, a descrição da ação penal é precisamente que valores utilizados na campanha presidencial do Reclamante de 2011 teriam origem, entre outros, no “fundo pecuniário corrupto sustentado por funcionários públicos da República Federal do Brasil (pertencentes ao Partido dos Trabalhadores) junto do Grupo ODEBRECHT, pagos a partir da Divisão de Operações Estruturadas desta empresa privada” (doc. 1, fls. 35/36). 



    Ademais, entre as testemunhas de acusação, cujas oitivas são pretendidas na Carta Rogatória nº 19.006/PE, estão os colaboradores premiados diretamente relacionados ao Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, nomeadamente Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Filho, Fernando Migliacio da Silva, Jorge Henrique Simões Barata, Luis Antonio Mameri, João Cerqueira de Santana Filho e Monica Regina Cunha Moura (doc. 1, fls. 3). 



    Em suma, pode-se afirmar, categoricamente, que a suposta lavagem de dinheiro imputada ao Reclamante, nos autos da ação penal em trâmite na República peruana, está, ao menos parcialmente, lastreada nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e na planilha “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls” extraída diretamente dos sistemas Drousys e MyWebDay B. 



    Logo, a Ação Penal nº 00249-2015-78-5001-JR-PE-01, que tramita contra o reclamante no Peru, baseia-se em provas declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF, em razão de vícios relacionados à integridade e à autenticidade dos sistemas Drousys e MyWebDay e, por consequência, dos elementos de prova deles derivados. 



    (...)



    É notório que, em razão da contaminação do material probatório, nos casos em que os dados extraídos dos sistemas Droysus e MyWebDay B dão suporte a outras ações penais e, coincidem, ao menos em parte, com aqueles declarados imprestáveis na Rcl nº 43.007/DF, tem sido concedida a extensão dos efeitos da referida decisão, declarando-se a ilicitude de tais provas em relação a inúmeros outros requerentes (por exemplo, a Décima Sexta Extensão, Trigésima Primeira Extensão, Trigésima Segunda Extensão e Quinquagésima Primeira Extensão, Quinquagésima Primeira extensão; e PET 11.421).



    (...)



    Nos casos em que tais dados são os únicos elementos de corroboração que sustentam a acusação, as ações penais que tramitam no Brasil têm sido trancadas, por falta de justa causa, com fundamento no artigo 395, inc. III, do Código de Processo Penal e no artigo 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013. No presente caso, por óbvio, não se visa à solução similar, pois o Brasil não possui jurisdição sobre a ação penal nº 00249-2015-78-5001-JR-PE-01 que tramita na República do Peru. 



    Diversamente, o que se pretende na presente Reclamação é reafirmar a autoridade da decisão na Rcl nº 43.007/DF, mediante a revogação da decisão que concedeu exequatur à Carta Rogatória nº 19.006/PE, impedindo a notificação das testemunhas e realização da videoconferência para a sua inquirição, uma vez que fatalmente serão inquiridas sobre elemento probatório já considerado ilícito pela Suprema Corte brasileira, não podendo, portanto, o sistema judiciário brasileiro cooperar com a produção de prova ilícita, ainda que para uso em ação penal estrangeira.



    (...)



    Nesse caso, autorizar a realização do ato cooperacional equivalerá a cooperar com a continuidade de um processo penal baseado em prova ilícita, porque indiscutivelmente inidônea, conforme já reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal. 



    Para fins argumentativos, seria o mesmo que, ad terrorem, permitir a oitiva de uma testemunha no Brasil para subsidiar processo em trâmite no exterior, cuja principal prova fora uma confissão obtida mediante tortura também praticada no Brasil e cuja ilicitude já fora reconhecida pela justiça brasileira, o que evidentemente seria vedado. 



    Além de contrariar a autoridade da decisão proferida na Rcl nº 43.007/DF, a execução da medida também ofenderá a vedação da utilização de prova ilícita, e o núcleo essencial do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da própria dignidade humana (CF, arts. 1º, inc. III, 5º, incs, LIV, LV e LVI). ”



    O reclamante, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(i) Liminarmente, seja concedida medida liminar para suspender da CR nº 19.006/PE, até o julgamento do mérito da presente Reclamação; 



    (ii) Seja julgada procedente a presente Reclamação para negar exequatur à CR nº 19.006/PE, uma vez que o seu cumprimento contraria a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43.007/DF.”



    Cumpre salientar, ainda, que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original da Rcl 43007, como referido alhures, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, foram os presentes autos a mim distribuídos por prevenção.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Anoto, de início, que ao tomar contato com os autos da Rcl 43.007 pude verificar, por dever de ofício, que haviam diversos pedidos de extensão ainda não apreciados, razão pela qual, por questão de organicidade, determinei à Secretaria Judiciária a adoção de providências no sentido de que todos os pedidos de extensão em andamento, com as respectivas manifestações das partes, documentos a elas pertinentes, assim com as decisões monocráticas ou colegiadas já proferidas, deveriam ser desentranhadas e reautuadas como PET, realizando-se a distribuição por prevenção à mencionada reclamação.



    O ora reclamante, no entanto, deduz sua pretensão de extensão dos efeitos da multicitada decisão utilizando-se do instituto processual da reclamação, o que, a meu sentir, em nada prejudica a análise do pleito, consideradas as múltiplas decisões - em classe diversa por mera organicidade processual, como já referido - que tenho proferido apreciando idênticos pleitos extensivos do mencionado decisório.



    Pois bem, em síntese, busca o reclamante a extensão dos efeitos de decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal à ação penal que responde perante a República do Peru, negando-se exequatur à CR nº 19.006/PE que busca execução do ato cooperacional no Brasil lastreado em provas ilícita.



    Nesse sentido, seguindo na esteira do que foi determinado pelo relator original do feito e chancelado pela Segunda Turma até o presente momento, cumpre-me reproduzir, abaixo, a decisão recentemente proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos.



    Com efeito, naquela oportunidade, sua Excelência destacou o seguinte:  



    “(...) Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977). 



    Em seguida, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado por esse reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085). 



    Passando, agora, especificamente ao exame dos pedidos subscritos pelo ora requerente, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis: 



    ‘Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. 



    [...] 



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante (doc. eletrônico 987, grifei).’ 



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita: 



    ‘RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493- AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento’.



    Esse julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025). 



    Pois bem. No caso sob exame, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho requer a extensão à Ação Penal 0600110- 17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, dos efeitos da decisão acima mencionada, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no acordo de Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados 



    ‘[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    E, embora não seja a hipótese de coautoria, aplica-se ao caso, por analogia, o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    É que o requerente responde a uma ação penal, em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por esta Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. 



    Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado ‘Setor de Operações Estruturadas’ da Odebrecht. 



    Nesse sentido, é possível verificar, conforme salientou o requerente, que os mencionados sistemas foram citados em 43 oportunidades, ao longo das 86 páginas da exordial acusatória (doc. eletrônico 1.175). Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça: 



    ‘As ações penais citadas, assim como a presente ação penal, são originadas dos 77 acordos de colaboração a premiada firmados por executivos e funcionários do Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República, que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Os relatos e provas de corroboração reunidos revelaram centenas de atos ali praticados em favor de empresas do Grupo ODEBRECHT, incluindo o pagamento de forma dissimulada de vantagens indevidas a agentes públicos e financiamento de campanhas eleitorais, em um sofisticado esquema de lavagem de capitais. 



    Para atender a necessidade de pagar valores ilícitos e indevidos a agentes públicos brasileiros e estrangeiros, e a candidatos a cargos públicos com poder decisório para viabilizar, a partir de eventual assunção das funções, benefícios econômicos futuros, os executivos do Grupo pelo menos desde 2006 até 2015, contaram com um departamento, denominado de ‘Departamento de Operações Estruturadas’, orientado para a realização de pagamentos não contabilizados. O funcionamento desse setor, ligado diretamente a cúpula do Grupo ODEBRECHT, foi detalhado na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 5019727- 95.2016.404.7000(10) perante o juízo da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. 



    [...] 



    O ‘MyWebDay B’ consistia em versão do sistema informático de contabilidade do Grupo ODEBRECHT, adaptado para utilização específica do ‘Departamento de Operações Estruturadas’, por meio do qual eram geradas e alimentadas planilhas para controlar e organizar a operacionalização do pagamento de vantagens indevidas no interesse do Grupo ODEBRECHT. 



    O ‘Sistema Drousys’, por sua vez, consistia em ambiente virtual sigiloso orientado ao armazenamento de arquivos e a comunicação entre os membros da equipe do ‘Departamento de Operações Estruturadas’ e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de contas mantidas no exterior), a fim de permitir que trocassem mensagens instantâneas e e-mails entre si sobre os fatos ilícitos’ (doc. eletrônico 1.175, fls. 4-12, grifei). 



    Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal. Nela, inclusive, se sustenta - aliás surpreendentemente, diante dessa decisão emanada da Corte Suprema - que a perícia realizada nos sistemas MyWebDay B e Drousys teria sido realizada de forma válida e lícita. E mais: assenta-se a existência de depoimentos de colaboradores que supostamente corroborariam tais provas, evidenciando, assim, a justa causa da persecução penal movida em desfavor do requerente. 



    Veja-se: 



    ‘Nesse passo, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, especialmente pelos depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc., e, ainda, pelos laudos periciais produzidos no curso do Inquérito Policial, tais como o Laudo nº 1.127/20 (ID 2802575 pag. 4 a pag. 21), o Laudo nº 2.598/17 (ID 2802572 pag. 21 a 26) e o Laudo nº 288/2018 (ID 2802572 pag 35 a pag 37), além da Informação Policial nº 21/20 (ID 2802569 pag. 135 a ID 2802572 pag 6), entre outros.



    [...] 



    No caso em comento, os indícios de materialidade e autoria relacionados aos delitos de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de capitais restaram demonstrados pela investigação acostada aos autos, com os depoimentos dos colaboradores (a título de exemplo, ID: 2804213, de Carlos Armando Paschoal, ID 2804220 a 2804239, de Luiz Bueno, ID 2802832 a 2802986, de Arnaldo Cumplido, ID: 2804792 a 2804589, de Benedicto Junior) e de testemunhas, bem como dos respectivos elementos de corroboração, dentre os quais se destacam planilhas de controle de pagamentos, planilhas do sistema Drousys, compilação de dados armazenados no sistema MyWebDay, cópias de e-mails e tratativas realizadas pela plataforma Skype, transcrições de áudios de gravação de transações financeiras realizadas pela empresa Hoya Corretora, relatório de análise da quebra de sigilo telemático, etc. 



    [...] 



    A prova documental coligida aos autos, especialmente, planilhas com a descrição de valores, senha e codinomes,